Tribunal: TJDFT
Processo: 0728095-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728095-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JULIANO DE OLIVEIRA COSTA RECORRIDO: QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MATÉRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. I – Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, e aferíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, art. 803, parágrafo único, do CPC. II – A alegação de inexequibilidade do título executivo fundamentada na não prestação ou na prestação parcial dos serviços advocatícios contratados é inadmissível em sede de exceção de pré-executividade, porque não está demonstrada de plano e carece de dilação probatória. Mantida a r. decisão que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade. III – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 783 e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento de exceção de pré-executividade como meio apropriado para alegação de nulidade da ação executiva diante da inexistência de título executivo. Argumenta que as notas promissórias estão vinculadas a contrato de prestação de serviço que foi desfeito pelas partes. Assim, afirma ser a prova apresentada pré-existente, dispensando maior dilação probatória. Acrescenta tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser reconhecida de ofício. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada GABRIELA MOREIRA ARANTES, OAB/GO 29.297. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco merece seguimento o especial quanto à apontada ofensa aos artigos 783 e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Observado o conteúdo da exceção de pré-executividade e as postulações deduzidas pelo agravante-executado, é patente que seria necessária a dilação probatória, assegurado o contraditório e o devido processo legal, para se examinar a alegada inexequibilidade do título executivo e se aferir a suposta não prestação dos serviços advocatícios” (ID 65062427 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação da parte recorrente conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002